Tribunal: TJMT
Processo: 1024365-26.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1024365-26.2020
AGRAVANTE: LEDA FATIMA FRIZON.
AGRAVADOS: MARIA HELENA PEREIRA DE SOUZA e Outros.
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POSSE – FORÇA VELHA – TUTELA DE URGÊNCIA – ART. 300 DO CPC – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS OBRIGATÓRIOS – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO.
Tratando-se de ação com força velha, a concessão da tutela possessória submete-se aos requisitos dispostos no art. 300 do CPC.
O deferimento da tutela de urgência está condicionado à demonstração simultânea da probabilidade do direito pleiteado, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a reversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, do CPC).
Não evidenciado tais requisitos, inviável o deferimento da antecipação de tutela, sobretudo porque a questão maior dilação probatória.
Não sendo o caso de deferimento de plano da medida de reintegração, e havendo dúvida quanto à situação fática exposta pela parte autora\agravada, é recomendável que o magistrado designe audiência de justificação, com a participação dos envolvidos, para fins de prestar jurisdição de forma escorreita, na forma do artigo 562 do CPC.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por LEDA FATIMA FRIZON, em face da decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde que, nos autos da Ação de Reintegração, Manutenção de Posse no 1000401-22.2020.8.11.0091, deferiu o pedido de tutela de urgência, a fim de reintegrar a parte agravada na posse do imóvel rural localizado na Estrada Procomp, Garimpo do Juruena, Município de Nova Bandeirantes/MT, denominada “Sítio Tomate”.
Irresignada, a parte recorrente informa que exerce a posse do imóvel desde 18.01.2015, mediante Instrumento Particular de Cessão de Direitos Possessórios de Imóvel Rural, Exploração de Subsolo e Transferência de Direitos Minerários (documento de id. 40102154, nos autos de origem no 1000401-22.2020.8.11.0091), tendo como cedente Geraldo Barros de Andrade, vulgo “Tomate”, falecido em 31.01.2017.
Esclarece que a Agravada não provou a sua posse, ao contrário, restou evidente que a mesma não exerce a posse do bem sub judice há vários e vários anos e que no seu divórcio com o de cujus, o referido bem ficou com ele o qual posteriormente lhe vendeu e, desde então, vem exercendo a posse sobre o mesmo.
Afirma que a Agravada não exerce há muitos anos a posse sobre o bem, tratando-se, portanto, de posse velha, e mesmo assim, foi-lhe concedida a tutela antecipada, reintegrando-a na posse sem ao menos realizar uma audiência, uma vez se tratar de vários Réus.
Desse modo, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente Agravo e, no mérito, pela revogação da tutela antecipada concedida à Agravada.
Eis os relatos necessários.
Decido
Da análise do feito em 1o grau, verifica-se que a Autora\Agravada demandou também, em desfavor de Carlos Alberto de Andrade, Francisca Chimendes da Silva e Damião da S. do Espírito Santo.
A Autora\Agravada sustentou que conviveu por 12 anos em união estável com Geraldo Barros de Andrade, vulgo “Tomate”, e que desse relacionamento nasceu a filha Júlia Pereira Barros de Andrade, nascida em 20 de julho de 2011, sendo que em 31 de janeiro de 2017 o seu suposto convivente veio a óbito (juntou certidão de nascimento da filha no id. 33290365 e a certidão de óbito no id. 33290354).
Afirmou que desde setembro de 2019 os Réus exercem a atividade de extração mineral e habitam uma das residências da localidade sem a sua autorização, e que tentou por diversas vezes uma solução conciliatória, mas que restaram infrutíferas as tentativas.
Aduziu que em dezembro de 2019 sofreu ameaças de morte dos Réus Carlos Alberto de Andrade e Damião da S. do Espírito Santo e que em razão disso em 02 de dezembro de 2019 registrou o BO no 2019.360019, o que em tese configurou o esbulho possessório.
Alegou que a data do esbulho ocorreu em 02 de dezembro de 2019, tendo adotado o procedimento especial de acordo com o artigo 560 e seguintes do CPC.
Feita essa breve digressão, esclareço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I, do CPC).
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que restaram configurados os pressupostos autorizadores ao deferimento da pretensão recursal.
Isso porque constata-se da análise do Instrumento Particular de Cessão de Direitos Possessórios de Imóvel Rural, Exploração de Subsolo e Transferência de Direitos Minerários (documento de id. 40102154, nos autos de origem no 1000401-22.2020.8.11.0091), que a parte Agravante adquiriu a posse do imóvel em 18.01.2015, tendo inclusive, providenciado a realização de memorial descritivo da área em 19.12.2014, feita pelo Engo Florestal Djeverson Cavazzin, RNP 1210626608 (id. 40102160 dos autos de origem).
Além disso, a Ré\Agravante levanta sérias dúvidas acerca das assertivas da Autora\Agravada, pois resta demonstrado que o de cujus (vulgo Tomate e ex-convivente da Agravada) faleceu em 31 de janeiro de 2017 e somente agora vem postular pela reintegração de posse, posse que aparentemente, não é exercida por ela desde 2014 e pelo de cujus, desde 18 de janeiro de 2015, data em que este cedeu e transferiu todos os direitos possessórios sobre o imóvel, conforme instrumento de cessão retro mencionado.
Além disso, depreende-se que na Certidão de Óbito (id. 70262961) consta que o falecido não deixou bens a inventariar, o que faz presumir que todos os direitos sobre o imóvel rural já haviam sido cedidos e transferidos para a Agravante.
Os documentos juntados pela Agravada ou são unilaterais, a exemplo do Boletim de Ocorrência (id. 70262961), onde afirma o esbulho praticado pela Agravante, ou possuem apenas sua assinatura, a exemplo da Escritura Pública de Declaração de Posse (id. 70262961) e a qual foi firmada por ela unicamente, não tendo sido firmada sequer na presença de testemunhas.
O recibo de pagamento (id. 70262961) emitido pela empresa Lago Dourado foi assinado por terceira pessoa (Leonildo Bertuol), assim, não prova (apenas induz) a alegada posse exercida pela Agravada.
Além disso, é importante mencionar que o rito das ações de manutenção e de reintegração de posse depende da data em que a ação fora ajuizada, isto porque, quando a propositura do feito ocorre dentro do período de um ano e um dia do esbulho ou turbação, a ação é chamada de força nova, seguindo os procedimentos dispostos nos artigos. 560 a 568 do CPC.
Todavia, se o ajuizamento da ação se dá em prazo superior a um ano e um dia do esbulho ou turbação, esta é chamada de ação de força velha e segue o procedimento comum, conforme determina o art. 558 do CPC, vejamos:
Art. 558. Regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas da Seção II deste Capítulo quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial.
Parágrafo único. Passado o prazo referido no caput , será comum o procedimento, não perdendo, contudo, o caráter possessório.
A respeito disso, lesiona Elpídio Donizetti:
Força Nova x Força Velha: A tutela possessória somente será prestada pelo rito especial se se tratar de ação de força nova, isto é, intentada dentro de ano e dia da ofensa à posse (art. 558). Sendo a ação de força velha, ou seja, intentada depois de ultrapassado o prazo de ano e dia, o rito a ser observado é comum, posto que, nessa hipótese, não se admite a concessão de liminar, com base no disposto nos art. 561, 562 e 563, do CPC.
Como mencionado alhures, a ação, aparentemente se funda em posse de força velha, uma vez que a própria Autora\Agravada, em sua exordial afirma que vem exercendo a posse desde 31.01.2017 (data do falecimento de seu ex-companheiro), desta maneira, a concessão da tutela possessória submete-se aos requisitos dispostos no art. 300 do CPC, que dispõe:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.
§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.
§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
Da leitura do dispositivo supracitado, infere-se que o deferimento da tutela de urgência está condicionado à presença simultânea da plausibilidade do direito invocado, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e da necessidade de reversibilidade dos efeitos da decisão.
E, na hipótese dos autos, tenho que não restou demonstrado os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada requerida, explico.
Como é sabido, nas ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse, para fins de deferimento da liminar a que alude o art. 562 do Código de Processo Civil (inaudita altera parte), deve ser comprovado pelo autor, de forma cabal, o preenchimento dos requisitos insculpidos no art. 561 do CPC.
São eles: “I - a sua posse; Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração”.
Desse modo, entendo que até o momento, não existem provas, mas sim, meros indícios, que não permitem verificar com segurança, os requisitos autorizadores ao deferimento da liminar pretendida pela Autora\Agravada, sendo de rigor a manutenção do status quo até a instrução do feito, nos termos do art. 1.211, do Código Civil, que prevê, “quando mais de uma pessoa se disser possuidora, manter-se-á provisoriamente a que tiver a coisa, se não estiver manifesto que a obteve de alguma das outras de modo vicioso.”
Ademais, em lides possessórias como esta, em que as questões fáticas se revelam demasiadamente obscuras, cabe ao julgador prestigiar a situação atualmente verificada e, em sede de tutela de direito real, é apropriado que se mantenha o status quo, em observância ao Princípio Quieta Non Movere (que recomenda a manutenção da situação fática existente ao tempo da propositura da demanda).
Dessa feita, entendo ser necessário que o magistrado a quo designe audiência de justificação, com a participação dos envolvidos, para fins de prestar jurisdição de forma escorreita, na linha do disposto no art. 562 do CPC, sob pena de inviabilizar defesa garantida na própria lei de regência.
A jurisprudência há muito assentou que a prova documental, de regra, não é suficiente para formar juízo suficientemente seguro para concessão de pedido liminar nos interditos possessórios, mormente porque este somente é admitido quando houver um juízo de “quase-certeza” do direito constitutivo da parte autora.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE. BENS IMÓVEIS. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSESSÓRIA. RITO ESPECIAL. LIMINAR INAUDITA ALTERA PARTE E MEDIANTE JUSTIFICAÇÃO. A concessão de liminar inaudita altera parte para manutenção ou reintegração de posse pelo procedimento especial tem por pressuposto que a prova exigida no art. 927 do CPC instrua a inicial. - Ausente aquela prova não se autoriza liminar antes de audiência de justificação à qual se requisita a citação do réu como disposto no art. 928 do CPC. RECURSO EM PARTE PROVIDO.” (Agravo de Instrumento No 70069797595, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 12/06/2016)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR INDEFERIDA. NECESSÁRIA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. Não sendo o caso de deferimento de plano da medida de reintegração, e havendo dúvida quanto à situação fática exposta pela parte autora, é recomendável que o magistrado designe audiência de justificação, com a participação dos envolvidos, para fins de prestar jurisdição de forma escorreita, na forma do artigo 928 do Código de Processo Civil. Precedentes. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA.” (Agravo de Instrumento No 70068068105, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 26/01/2016)
Por fim, saliento que a suspensão da decisão agravada é reversível e pode ser alterada, caso seja evidenciada as assertivas da parte agravada no decorrer da instrução probatória.
Com essas considerações, DEFIRO A LIMINAR RECURSAL VINDICADA para suspender a decisão agravada até ulterior manifestação desta e. 3a Câmara e, neste ínterim, determinar que o Juízo singular oportunize às partes a realização de audiência de justificação prévia da posse.
Notifique-se o r. Juízo a quo para, querendo, prestar as informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada, como de estilo, para, querendo e no prazo legal, apresentar contraminuta.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator